Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719040-15.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO IVAN RABELO APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Na petição de ID 72495919 PAULO IVAN RABELO afirmou que os documentos de IDs 70082961, 70082962; e 70082654, não estavam liberados para o conhecimento dos seus patronos. A Secretaria desta Turma certificou em ID 73422119: Certifico e dou fé, em cumprimento à determinação de ID no 73298306, não ser possível a esta Secretaria determinar se os documentos citados foram ou não visualizados pela parte embargante. A juntada dos documentos foi efetuada em 04/07/2024, ainda na primeira instância, e a decisão determinando a liberação dos documentos anexos à Contestação e Réplica se deu em 07/08/2024, contudo não houve certificação quanto ao cumprimento ou não do determinado. Certifico, também, que os sistemas do Pje de primeira e segunda instância são diversos, não possibilitando, a esta Secretaria, controle sobre as tarefas realizadas pela vara de origem. Certifico, por fim, que os documentos cadastrados como sigilosos são os constantes dos ID's 70082646, 70082647, 70082648, 70082649, 70082650, 70082651, 70082652, 70082653, 70082654, 70082655, 70082656, 70082657, 70082658, 70082959, 70082960, 70082961, 70082962, 70082963, 70082964, 70082965, 70082966, 70082967, 70082968, 70082969, 70082970, 70082971, 70082972, 70082973, 70082974, 70082975, 70082976, 70082977 e 70082616, e que todos eles encontram-se, atualmente, com a visualização liberada para todas as partes. Desse modo, baixem os autos em diligência para que, buscando evitar qualquer possível futura alegação de nulidade, seja certificado pela secretaria na instância de origem se os documentos mencionados nos embargos declaratórios apresentados em ID 72547533 e Petição de ID 72495919 foram ou não visualizados pelos patronos habilitados do autor/embargante, bem como deve certificar se os demais documentos, a exemplo dos IDs 203052480 e 203052481, estavam com o mesmo nível de sigilo e se foram ou não visualizados pelo autor. Vale salientar que, na decisão de ID 70082985- ID de origem 206783302, o juiz determinou a liberação dos documentos anexos à Contestação e Réplica. Após a certificação da secretaria de origem, intimem-se as partes para manifestação. Ao final, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator